Tribunal: STF
Processo: HC 270222
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Gonçalves de Melo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 3.061.229/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 35 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, tendo-lhe sido deferido pelo juízo da execução a comutação da pena diante do preenchimento dos requisitos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.
Irresignado, o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs agravo em execução, suscitando a tese de impossibilidade de concessão da comutação de pena, haja vista que o paciente teria sido, anteriormente, beneficiado por decretos presidenciais. No ensejo de apreciação do mérito do Agravo em Execução Criminal nº 4004813-79.2024.8.16.4321, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso da apelação, de modo a manter o benefício em relação às condenações que não foram objeto de comutação por força de decretos anteriores.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior conheceu do agravo para dar provimento ao REsp, cassando a comutação concedida (e-doc. 6, p. 176-179). O agravo regimental interposto pela defesa manteve o entendimento anteriormente fixado.
Neste writ, a defesa sustenta a constatação de precedente da 2ª Turma do STF (RHC 260.120/PR, sob relatoria do Ministro Edson Fachin), que decidiu por rever a jurisprudência anterior e admitir a comutação de penas na forma do art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 mesmo àqueles que já tiveram comutações anteriormente concedidas. No presente caso concreto, então, defende que o paciente satisfaz todos os requisitos objetivos para a concessão do benefício pleiteado.
Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de deferir a concessão de comutação das penas ao paciente, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.Agravo regimental improvido.” (e-doc. 6, p. 207)

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“A decisão agravada deve ser mantida.
Sobre a controvérsia veiculada no recurso especial, a Corte de origem consignou o seguinte (fl. 92 – grifo nosso):
[...]
No caso, conforme aba de Incidentes Concedidos (SEEU), o d. Juízo deferiu o pedido de comutação da pena, à razão de 1/5 (um quinto) da pena remanescente em nos autos n.º 0029021-10.2013.8.16.0013, n.º 0024280-25/12/2023, 24.2013.8.16.0013, n.º 0025501-66.2018.8.16.0013, n.º 0000949-65.2021.8.16.0196, n.º 0015176-42.2012.8.16.0013, n.º 0003423-30.2008.8.16.0013 e n.º 0020093-02.2015.8.16.0013.
No entanto, o apenado já possuía pena anteriormente comutada nos autos n.º 0029021- 10.2013.8.16.0013, n.º 0024280-24.2013.8.16.0013, n.º 0015176-42.2012.8.16.0013, n.º 0003423- 30.2008.8.16.0013 e n.º 0020093-02.2015.8.16.0013, conforme incidentes nº. 11283261 e nº. 17618429.
Portanto, se mostra inviável a concessão da comutação da pena ao réu dos referidos autos, em virtude do não preenchimento dos requisitos dispostos no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, devendo ser, de forma parcial, revogada a comutação deferida pelo Juízo mantendo o perdão concedido nos autos n.º 0025501-66.2018.8.16.0013 e n.º 0000949-65.2021.8.16.0196, conforme decisão objurgada.
Sucede que a manutenção da benesse contraria a jurisprudência desta Corte que, ao interpretar o ato normativo em questão, concluiu no sentido da impossibilidade de concessão do benefício em questão a apenados agraciados com comutação em decretos anteriores.” (e-doc. 6, p. 208-209, grifei)

Anote-se que o Juízo da execução penal deferiu o pedido de comutação da pena, à razão de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023, no seguintes termos:

“O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 prevê que, para a comutação da pena, além do cumprimento de pena nas frações de 1/5 em relação aos apenados primários e 1/4 em relação aos reincidentes, deve cumprir 2/3  da pena referente aos delitos impeditivos elencados no art. 1º (arts. 3º e 9º, parágrafo único, do Decreto).
Quanto ao requisito objetivo para a concessão do direito, da análise da situação processual executória, na  data de aferição determinada pelo Decreto nº 11.846/2023 (25/12/2023), a pessoa sentenciada já havia  cumprido 14 anos, 11 meses e 18 dias de pena, o que corresponde a mais do que as frações necessárias  segundo os termos do Decreto, entre delitos comuns e impeditivos.
Quanto ao requisito objetivo para a concessão do direito, da análise da situação processual executória, na  data de aferição determinada pelo Decreto nº 11.846/2023 (25/12/2023), a pessoa sentenciada já havia  cumprido 14 anos, 11 meses e 18 dias de pena, o que corresponde a mais do que as frações necessárias  segundo os termos do Decreto, entre delitos comuns e impeditivos.
Ainda, não há homologação de falta grave nos doze meses anteriores a 25/12/2023 (art. 6º do Decreto),  conforme se verifica na aba de incidentes, satisfazendo, assim, também, o requisito subjetivo para a  concessão do benefício.
Por fim, não obstante o parecer ministerial, o §2º do art. 3º do Decreto Presidencial prevê, expressamente, a  possibilidade de comutação das penas ainda que a pessoa sentenciada já tenha sido beneficiada  anteriormente por outros decretos
Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023,  o pedido de comutação  defiro da pena, à razão de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023 (ou, caso a pena cumprida seja maior que a  remanescente, o cálculo deve incidir sobre a primeira, nos termos do §1º), nos autos: 0029021 10.2013.8.16.0013, 0024280-24.2013.8.16.0013, 0025501-66.2018.8.16.0013, 0000949-65.2021.8.16.0196,  0015176-42.2012.8.16.0013, 0003423-30.2008.8.16.0013 e 0020093-02.2015.8.16.0013 – apenas esses  elegíveis.” (e-doc. 4, p. 1, grifei)

Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam, com base na literalidade do art. 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, que não é possível a concessão da comutação de pena às pessoas condenadas que já tenham recebido esse benefício anteriormente.
Não obstante os fundamentos invocados pelas instâncias de origem, esta Segunda Turma, por unanimidade, fixou entendimento recente de que:
“a melhor interpretação dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023 é aquela que autoriza a concessão de nova comutação às pessoas condenadas que já tiveram a pena comutada por Decretos anteriores, sem excluir a possibilidade de concessão do benefício às que, embora preenchessem os requisitos dos decretos antecedentes, não foram beneficiadas à época. Trata-se da solução que melhor preserva a lógica do Decreto e assegura máxima efetividade ao instituto da comutação”(RHC nº 260120, Relator o Ministro Edson Fachin DJe 20/10/2025). 

Transcrevo a ementa do acórdão em questão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental sob fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ), mantendo decisão que negara seguimento ao habeas corpus por considerar inadequada a via eleita para questionar a negativa de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, pleiteia o reconhecimento da possibilidade de concessão de comutação múltipla de pena, mesmo tendo sido beneficiado por decretos anteriores, sustentando interpretação sistemática e mais benéfica dos arts. 3º e 4º do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de nova comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, a apenado que já obteve comutação anteriormente deferida com base em decretos presidenciais anteriores - hipótese denominada comutação múltipla ou sucessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 admite expressamente a concessão de nova comutação a pessoa que já teve a pena comutada anteriormente, dispondo inclusive sobre critérios de cálculo, sem exigir novo requisito temporal.
4. O art. 4º do mesmo diploma deve ser interpretado de forma sistemática, e não isolada, sob pena de se esvaziar o conteúdo normativo do art. 3º, contrariando o princípio da hermenêutica segundo o qual a lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
5. O conflito aparente entre os arts. 3º e 4º configura antinomia solucionável por interpretação corretiva, conforme precedentes do STF, devendo-se evitar a ab-rogação implícita e buscar compatibilização entre as normas.
6. Consoante a essa diretriz reconhece-se a existência de dois regimes distintos e complementares de comutação previstos no Decreto: um destinado a apenados já beneficiados anteriormente (art. 3º) e outro a apenados que preenchiam os requisitos de decretos anteriores, mas não foram beneficiados (art. 4º).
7. A interpretação sistemática é reforçada pelo parágrafo único do art. 4º, que alude expressamente às comutações previstas em ambos os artigos, revelando a intenção do Decreto Presidencial estabelecer coexistência entre os regimes.
8. A interpretação adotada pelo ato coator, ao dar prevalência isolada ao art. 4º e afastar a incidência do art. 3º, compromete a finalidade do Decreto e a efetividade da política pública de ressocialização por meio da comutação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 admite a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, nos termos do art. 3º.
2. A interpretação dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023 deve ser realizada de forma sistemática e corretiva, de modo a compatibilizar os dispositivos e preservar sua eficácia conjunta.
3. O art. 4º não exclui a possibilidade de comutação múltipla, mas disciplina hipótese diversa e complementar à prevista no art. 3º, cabendo interpretação que assegure máxima efetividade ao decreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º e 4º; LINDB, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Plenário, j. 17.10.2018; STF, HC 68793, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Red. p/ Acórdão Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.03.1992; STF, HC 72862, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 07.11.1995; STF, AP 863 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.09.2019; STF, RE 1450100, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJe 23.05.2025. (RHC 260120, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025,  DJe-s/n Publicado em 20-10-2025).”

A propósito, no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/23. COMUTAÇÃO DE PENA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 263.578 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28/11/2025) 
Dessa forma, verifico que esse entendimento aplica-se ao caso concreto, em que a parte requer a interpretação sistemática da norma, considerando a sua finalidade precípua, de modo que seja deferida a concessão da comutação das penas ao paciente, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.
Ante o exposto, nos termos do caput do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, concedo a ordem para restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida no processo de execução nº 0000584-05.2012.8.16.0009.
Comunique-se.
Publique-se. 
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente